Tribunal: TJMT
Processo: 1042276-93.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042276-93.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO DO EDIFICIO COPACABANA - CNPJ: 26.562.355/0001-68 (APELANTE), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), ZILBO FORTES - CPF: 027.548.432-72 (APELADO), LEONARDO REIS BREGUNCI - CPF: 697.211.141-20 (ADVOGADO), ANGELA APARECIDA FREITAS FARIA ARAUJO - CPF: 804.270.901-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RICARDO DE RONDA HADDAD GARCIA - CPF: 544.432.701-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
COBRANÇA - TAXAS CONDOMINIAIS - PRESTAÇÕES PERIÓDICAS – I
NCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – POSSIBILIDADE -
INTELIGÊNCIA DO
ART. 323 DO CPC - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU DE RECURSO INDEVIDA – PRECEDENTES -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O autor tem o direito de cobrar as taxas condominiais
vencidas
e
vincendas
no curso do processo de conhecimento até o cumprimento da obrigação, pois a taxa condominial é periódica e obrigatória, não havendo que se falar em ajuizamento de uma nova ação para pleitear as parcelas
vincendas
após o trânsito em julgado, sob pena de violação dos princípios da economia processual e da celeridade.

Assim sendo, é devida a inclusão das parcelas
vincendas
ao valor da dívida, nos termos do artigo
323
do
CPC
, tendo em vista que se trata do cumprimento de obrigação em prestações sucessivas.

Nos termos da jurisprudência dominante do STJ,
“
Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba.”
(EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1042276-93.2018.8.11.0041

APELANTE:

CONDOMINIO DO EDIFICIO COPACABANA

APELADO:

ZILBO FORTES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
CONDOMINIO DO EDIFICIO COPACABANA
, contra r. sentença proferida pela MMª Juíza da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo
, lançada nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de
ZILBO FORTES
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o requerido ao pagamento das cotas condominiais inadimplidas – correspondentes aos meses de 10/03/2017, 10/04/2017, 10/05/2017, 10/06/2017, 10/07/2017, 10/08/2017, 10/09/2017, 10/10/2017, 10/11/2017, 10/12/2017, 10/01/2018, 10/02/2018, 10/03/2018, 10/04/2018, 10/05/2018, 10/06/2018, 10/07/2018, 10/08/2018, 10/09/2018, 10/10/2018 e 10/11/2018 –, bem como das cotas vencidas após o ajuizamento desta ação até a data desta sentença, a ser acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, multa de 2% (dois por cento) prevista no artigo 1.336 § 1º do Código Civil, e correção monetária pelo INPC, todos desde o vencimento de cada taxa condominial. Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante aponta
violação ao artigo 323 do CPC, uma vez que as prestações vencidas e vincendas no decorrer do processo deverão ser incluídas na condenação enquanto durar a obrigação e não até o trânsito em julgado da sentença.

Pleiteia, ainda, a aplicação do §11 do artigo 85, do CPC - honorários de sucumbência recursal – com a majoração do percentual arbitrado para 20% (vinte por cento).
(Id 74427501)

Não foram ofertadas as contrarrazões. (Id 74427507)

Preparo recolhido. (Id 74427502)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No presente caso, o apelante defende que o pagamento das despesas condominiais consiste em obrigação periódica que, por sua natureza, devem ser incluídas na condenação as parcelas vencidas, como também as vincendas no curso do processo até o efetivo pagamento e enquanto durar a obrigação, no caso de inadimplemento, nos termos do artigo 323 do CPC, e, como a sentença recorrida fixou o trânsito em julgado como termo final da cobrança, requer a sua reforma parcial.

Pois bem. De início, impõe ressaltar que as obrigações condominiais encontram amparo no artigo 12 da Lei nº 4.591/64 (Lei do Condomínio), que assim preconiza:

“Art. 12. Cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na convenção, a quota-parte que lhe couber no rateio.”

Por sua vez, o Código Civil em seu art. 1.336, estabelece:

“Art. 1.336. São deveres do condômino:

I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção;

Dá análise dos autos, verifica-se que razão assiste ao apelante quanto à inclusão das parcelas vencidas e vincendas durante o curso do processo, até o efetivo pagamento, diferente do que foi avençado na sentença.

Isso porque, consoante dispõe o artigo 323 do CPC, em se tratando de obrigação em prestações sucessivas, considera-se incluídas no pedido e serão insertas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor deixar de pagá-las ou de consigná-las no curso do processo.

Eis o que dispõe o artigo
:

“Art. 323.
Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.”

Desse modo, devem ser incluídas na condenação as taxas vencidas e vincendas durante o curso do processo até a data do efetivo pagamento, o que faz com que, o inadimplemento das prestações que seguirem após o trânsito em julgado da sentença condenatória, dispense a propositura de nova ação de conhecimento.

Nesse sentido é o entendimento do STJ,
in litteris
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança de cotas condominiais. 2. Na ação de cobrança de cotas condominiais, por envolver relação jurídica de trato sucessivo, é possível a inclusão na condenação das parcelas que se vencerem até que haja o cumprimento integral da obrigação, na forma do art. 323 do CPC/15, a fim de prestigiar os princípios da efetividade e economia processual. Precedentes. 3. Recurso especial conhecido e provido. DECISÃO Cuida-se de recurso especial interposto por CONDOMINIO EDIFICIO REMA, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. Recurso especial interposto em: 05/12/2018. Concluso ao gabinete em: 07/05/2019. Ação: de cobrança de cotas condominiais, ajuizada em 14/08/2014 pelo recorrente, em face de CARLOS CUNHA MACHADO ? ESPÓLIO. Sentença: julgou procedente o pedido, para condenar o requerido ao pagamento da quantia pleiteada na inicial, a saber, R$ 4.731,67, acrescida de juros de mora e correção monetária, além das parcelas que se venceram no curso do processo, até a data do trânsito em julgado. Acórdão: deu parcial provimento à apelação interposta pelo recorrente, para autorizar a inclusão das parcelas vencidas até o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 159): "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUTORIZANDO A INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. Descabida a pretendida inclusão das parcelas vincendas enquanto perdurar a obrigação. Possibilidade, contudo, de inclusão das parcelas que se vencerem no curso do processo até o início da fase de cumprimento da sentença, o que, a par de cumprir com o disposto no art.323 do CPC, assegura a ampla defesa e o contraditório e evita a eternização da demanda. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA". Recurso especial: alega violação do art. 323 do CPC/15, bem como dissídio jurisprudencial, sustentando a possibilidade de inclusão das cotas condominiais que se vencerem no processo até que haja o cumprimento da obrigação. RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE. - Julgamento: aplicação do CPC/2015. - Da possibilidade de inclusão na condenação das cotas condominiais vincendas, até o cumprimento integral da obrigação O Tribunal de origem, ao autorizar a inclusão, na condenação, das cotas condominiais vincendas até o início da fase de cumprimento de sentença, divergiu da jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que,
na ação de cobrança de cotas condominiais, por envolver relação jurídica de trato sucessivo, é possível a inclusão na condenação das parcelas que se vencerem até que haja o cumprimento integral da obrigação, na forma do art. 323 do CPC/15, a fim de prestigiar os princípios da efetividade e economia processual.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 1.756.791/RS, 3ª Turma, DJe 08/08/2019; REsp 1.759.364/RS, 3ª Turma, DJe 15/02/2019 e AgInt nos EDcl no AREsp 1.565.029/SP, 4ª Turma, DJe 04/03/2020. Logo, impõe-se o acolhimento da irresignação recursal. Forte nessas razões, com fundamento no art. 932, V, "a", do CPC/2015,
bem como na Súmula 568/STJ, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE PROVIMENTO, para incluir na condenação as cotas condominiais que vencerem no curso do processo, até que haja o cumprimento integral da obrigação.
Por derradeiro, previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC/15. Publique-se. Intimem-se.”
(DECISÃO MONOCRÁTIVA NO REsp Nº 1.806.961/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 31/03/2020)

Em sintonia se mostra o entendimento deste Sodalício, confira:

”APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – TAXAS CONDOMINIAIS - PRESTAÇÕES PERIÓDICAS - PARCELAS VINCENDAS NÃO PAGAS - INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO ENQUANTO DURAR A OBRIGAÇÃO – ART. 323 DO CPC
– HONORÁRIOS RECURSAIS - §11 DO ARTIGO 85 DO CPC – INAPLICABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na Ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, estas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e também na condenação, enquanto durar a incumbência, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

Os honorários recursais serão majorados

quando atendidos, cumulativamente, os pressupostos de publicação da decisão recorrida na vigência do novo CPC, não provimento ou não conhecimento do Recurso, a verba honorária sucumbencial for devida desde a origem no feito do qual derivou o Recurso, e respeito aos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC”

(N.U 1007942-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 14/10/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – INCLUSÃO DAS TAXAS VENCIDAS E VINCENDAS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE
– HONORÁRIOS MAJORADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

As taxas condominiais vencidas e vincendas podem ser incluídas na condenação, se não pagas, enquanto durar a obrigação, nos termos do art. 323 do CPC”
(N.U 1038689-97.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)

Por fim, quanto à majoração da verba honorária, tem-se que o pleito não deve prosperar.

Isso porque, somente seria devida a fixação nos termos do artigo 85, §11, do CPC, caso a parte tivesse sido condenada ao pagamento da verba honorária em primeiro grau e seu recurso não fosse provido – o que naturalmente não ocorre no caso em tela, já que o ora recorrente foi justamente o vencedor da demanda originária, ou seja, não foi ele o condenado em primeira instância ao pagamento de honorários.

Cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de declaração no agravo interno do REsp nº. 1.573.573/RJ, estabeleceu critérios
cumulativos
para a aplicação do art. 85, §11, do CPC: o recurso deverá desafiar decisão publicada a partir de 18.03.2016; ter sido fixada a verba honorária sucumbencial desde a origem no feito em que interposto o recurso; nos casos envolvendo não conhecimento integral ou não provimento do recurso – monocraticamente ou pelo Colegiado; não terem sido atingidos na origem os limites previstos no art. 85 do CPC, para cada fase do processo.

Ainda de acordo com referido julgado, de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017, ficou estabelecido que não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte

que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido, tampouco se mostra exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do

recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba.

Assim, considerando que os requisitos não foram preenchidos no caso em comento, indevida a majoração dos honorários pretendida.

Aliás, outro não é o entendimento desta Corte de Justiça, consoante se verifica dos seguintes arestos,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – REFORMA EM APELAÇÃO – ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA –
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS PREVISTOS NO ART. 85, §11 DO CPC QUANDO PARCIALMENTE PROVIDO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC.
2 – Em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, §11 do CPC, motivo pelo qual devem ser extirpados.
3 – Recurso conhecido e desprovido.”
(N.U 1004986-44.2018.8.11.0041, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 27/01/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO PARA MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA
– OMISSÃO –
MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA NA FASE RECURSAL – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – HIPÓTESE QUE NÃO ADMITE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– EMBARGOS REJEITADOS.
1. Consoante §11 do art. 85 do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 2. Não se mostra cabível a majoração dos honorários ao advogado da parte vencida quando há provimento parcial do recurso adversário.
”
(N.U 0012421-57.2016.8.11.0041, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

Ante o exposto,
dou PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para
incluir na condenação as cotas condominiais que vencerem no curso do processo, até que haja o cumprimento integral da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021